Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703169-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALDEMIR ORLANDO MININI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 45452859, porquanto esgotada a jurisdição desta Relatora, com a publicação do acórdão de ID 44228463 e contra o qual, inclusive, já houve a interposição de recurso extraordinário (ID45451799). Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora